Tribunal: CARF
Processo: 10380.724059/2013-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA E DOS SEGURADOS.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço e recolher o produto arrecadado juntamente com as contribuições previdenciárias a seu cargo.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil a cobrança e recolhimento das contribuições devidas a outras entidades e fundos.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DEIXAR DE APRESENTAR ARQUIVOS DIGITAIS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar arquivos e sistemas das informações em meio digital relativos aos registros de seus negócios e atividades econômicas ou financeiras, livros ou documentos de natureza contábil e fiscal.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ELABORAR FOLHA DE PAGAMENTO FORA DOS PADRÕES E NORMAS ESTABELECIDOS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de preparar folhas de pagamentos das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidas.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DEIXAR DE PRESTAR INFORMAÇÕES OU ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de prestar à fiscalização todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dela, na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DEIXAR DE APRESENTAR DOCUMENTOS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar documento ou livro relacionados com as contribuições para a seguridade social ou apresentar documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APRESENTAR GFIP COM INFORMAÇÕES INEXATAS.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa apresentar GFIP com informações incorretas ou omissas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.724059/2013-46
ACÓRDÃO
2002-009.172 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CECAP - CENTRO DE ESTUDO A CAPACITACAO PROFISSIONAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA E DOS
SEGURADOS.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados
empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu
serviço e recolher o produto arrecadado juntamente com as contribuições
previdenciárias a seu cargo.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil a cobrança e
recolhimento das contribuições devidas a outras entidades e fundos.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DEIXAR DE APRESENTAR
ARQUIVOS DIGITAIS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de
apresentar arquivos e sistemas das informações em meio digital relativos
aos registros de seus negócios e atividades econômicas ou financeiras,
livros ou documentos de natureza contábil e fiscal.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ELABORAR FOLHA DE
PAGAMENTO FORA DOS PADRÕES E NORMAS ESTABELECIDOS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de preparar
folhas de pagamentos das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas
estabelecidas.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DEIXAR DE PRESTAR
INFORMAÇÕES OU ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS.
Fl. 1008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.172 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724059/2013-46
2
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de prestar à
fiscalização todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de
interesse dela, na forma por ela estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DEIXAR DE APRESENTAR
DOCUMENTOS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de
apresentar documento ou livro relacionados com as contribuições para a
seguridade social ou apresentar documento ou livro que não atenda às
formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da
realidade ou que omita a informação verdadeira.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APRESENTAR GFIP COM
INFORMAÇÕES INEXATAS.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa apresentar GFIP
com informações incorretas ou omissas.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros André Barros de Moura,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Avila Cabral e Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
Ausente o conselheiro Joao Mauricio Vital.

Fl. 1009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.172 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724059/2013-46
3
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
No decorrer do procedimento fiscal o sujeito passivo em epígrafe foi intimado a
apresentar a documentação solicitada por meio do Termo de Início de
Procedimento Fiscal – TIPF (fl.380/383), do Termo de Intimação Fiscal - TIF no 01
(fls.384/386) e do TIF no 02 (fls.387/389).
Em atendimento, dentre os documentos entregues, o CECAP apresentou cópias
dos Termos de Parceria firmados com o Município de Areia Branca/RN - Prefeitura
Municipal (CNPJ: 08.077.265/0001-08) e com o Município de Porto do
Mangue/RN - Prefeitura Municipal (CNPJ: 01.167.371/0001-97), que tinham como
objeto o desenvolvimento de ações de coordenação, promoção e execução de
diversos programas sociais. Tais Termos de Parceria definiam que o responsável
pelos encargos trabalhistas e previdenciários relativos à contratação de segurados
para execução dos programas era o CECAP, que, por esse motivo, receberia
repasses mensais por parte dos Municípios.
A realização dos repasses mensais foi verificada no exame das folhas de
pagamento e GFIPs. Foi verificado, ainda, que o sujeito passivo informou os
trabalhadores alocados nas Prefeituras Municipais de Areia Branca e de Porto do
Mangue nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social - GFIPs do período fiscalizado, nas categorias 13
e 15, ou seja, como segurados contribuintes individuais (trabalhador autônomo e
transportador autônomo). Contudo, não indicou nas folhas de pagamento: o
cargo, a função ou o serviço prestado e a categoria dos segurados.
Diante disso, o CECAP foi intimado, através do TIF no 02, a prestar os
esclarecimentos sobre a forma de prestação de serviços junto às Prefeituras dos
Municípios de Areia Branca/RN e Porto do Mangue/RN, a identificar as categorias,
cargos, funções ou serviços prestados, referentes aos segurados constantes nas
folhas de pagamento apresentadas e a prestar esclarecimentos sobre a forma de
contratação desses segurados.
Em resposta o contribuinte informou que:
1) não prestava serviços junto às Prefeituras Municipais, apenas executava os
programas sociais;
2) todos os profissionais envolvidos na execução dos programas pertencem à
categoria de profissionais autônomos/profissionais liberais, cargo (agente de
execução de programas), função (executar as atividades dos programas);
3) a contratação dos profissionais executores das atividades dos programas era
feita de forma verbal, sem documento escrito, sempre através de entrevistas.
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.172 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724059/2013-46
4
Da análise dos documentos e esclarecimentos prestados, e com base na realidade
fática e na legislação de regência, a fiscalização constatou que, no período de
01/2009 a 12/2009, houve enquadramento incorreto de segurados, existem
diferenças entre os valores das remunerações dos segurados declarados pelo
contribuinte em suas GFIP, folhas de pagamento, Relação Anual de Informações
Sociais - RAIS e Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF e foram
efetuadas compensações indevidas. Dessa forma, apurou as contribuições
correspondentes e efetuou os lançamentos.
Verificando os Termos de Parcerias, folhas de pagamento e GFIPs, a fiscalização
concluiu que a relação de trabalho entre o CECAP e os trabalhadores por ele
contratados caracteriza-se pela existência de vínculo empregatício, não sendo
prestação autônoma de serviços. E que a relação entre o CECAP e as Prefeituras
Municipais de Areia Branca/RN e Porto do Mangue/RN é de prestação de serviço,
com a disponibilização de mão-de-obra para execução dos programas previstos
nos Termos de Parceria, conforme cópias de notas fiscais de serviços e recibos
emitidos pelo CECAP.
Diante do exposto, para efeitos de contribuições previdenciárias, a fiscalização
efetuou o reenquadramento da categoria de todos os trabalhadores relacionados
no Relatório de Lançamento – RL, considerados pelo CECAP como contribuintes
individuais, caracterizando-os como segurados empregados e efetuou o
lançamento de contribuições devidas, no período de 01/2009 a 12/2009, em
razão do reenquadramento desses segurados. Foi considerada como base de
cálculo a remuneração declarada na GFIP (na categoria 13 e 15).
No exame das folhas de pagamento a fiscalização verificou que o contribuinte
deixou de informar nas GFIPs parte das remunerações de segurados empregados
(relacionados no RL). Constatou, ainda, diferença entre os valores de
remuneração dos segurados declarados nas GFIPs e aqueles informados nas
folhas de pagamento, RAIS e DIRF.
Como o contribuinte, apesar de intimado, deixou de apresentar Livro Diário, Livro
Razão, Registro de Empregados (Livro/Fichas), folha de pagamento, entre outros
documentos, o lançamento foi efetuado por arbitramento, na forma do disposto
na Lei no 8.212/1991, art.33, §3o. Foram consideradas como base de cálculo das
contribuições previdenciárias dos segurados empregados as diferenças das
remunerações declaradas na RAIS e DIRF e não declaradas em GFIPs, do período
de 01/2009 a 12/2009. Em relação à competência (13/2009), a base de cálculo
considerada foi a remuneração da competência 12/2009.
Da análise das notas fiscais de serviços emitidas pelo CECAP referentes a repasses
de parcelas previstas nos Termos de Parcerias firmados com os tomadores,
constatou se o destaque de retenção de 11%. Contudo, os serviços objetos dos
Termos de Parcerias não constam na relação de serviços sujeitos à retenção de
11%, listados no RPS, art. 219, §§ 2o e 3o, na Instrução Normativa SRP no 03/2005,
art. 145 e 146, e na Instrução Normativa RFB no 971/2009, art. 117 e 118.
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.172 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724059/2013-46
5
Dessa feita, tendo em vista que os serviços objetos dos Termos de Parcerias não
estão sujeitos à retenção prevista na legislação, as compensações declaradas em
GFIP, referentes a retenções 11% efetivadas pelo CECAP no período fiscalizado,
foram consideradas indevidas pela fiscalização e glosadas.
Assim, foram lavrados contra o sujeito passivo os seguintes Autos de Infração -
AIs, que compõem o processo 10380.724059/2013-46:
1) Descumprimento de obrigação principal:
• AI DEBCAD 51.027.520-6: no valor de valor de R$ 915.539,48, consolidado em
8/5/2013, referente à contribuição social destinada à Seguridade Social,
correspondente à parte da empresa, inclusive para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT, incidente sobre as
remunerações pagas aos segurados empregados e à glosa de compensações
indevidas, nas competências de 01/2009 a 13/2009.
• AI DEBCAD 51.027.519-2: no valor de valor de R$ 65.075,14, consolidado em
8/5/2013, referente às contribuições devidas pelos segurados empregados não
descontadas pela empresa e não recolhidas em época própria, nas competências
de 01/2009 a 13/2009.
• AI DEBCAD 51.027.518-4: no valor de valor de R$ 102.546,15, consolidado em
8/5/2013, referente às contribuições devidas pelos segurados empregados,
descontadas pela empresa e não recolhidas em época própria, nas competências
de 01/2009 a 12/2009.
• AI DEBCAD 51.027.521-4: no valor de valor de R$ 227.001,79, consolidado em
8/5/2013, referente às contribuições destinadas a outras entidades e fundos
incidentes (Terceiros) sobre as remunerações pagas a segurados empregados, nas
competências de 01/2009 a 13/2009.
2) Descumprimento de obrigação acessória:
• AI DEBCAD 51.027.514-1 (CFL 21): infração à Lei no 8.218/1991, artigo 11, §§3o e
4o, com a redação dada pela Medida Provisória no 2.158/2001, tendo em vista
que a empresa, que utiliza sistemas de processamento eletrônico de dados para
registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou
elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal deixou de atender à forma
estabelecida pela RFB para apresentação de informações em meio digital.
O contribuinte apresentou arquivos digitais, contendo informações de
trabalhadores referentes ao período de 01/2009 a 12/2009, de forma diversa da
estabelecida pela RFB. Os arquivos apresentados não continham as informações
referentes ao bloco K200 (trabalhadores) e da escrituração contábil, estando,
dessa forma, em desacordo com o previsto no Manual Normativo de Arquivos
Digitais- MANAD (Versão 1.0.0.2), aprovado pela Instrução Normativa MPS/SRP no
12, de 20/6/2006.
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.172 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724059/2013-46
6
Em decorrência da infração cometida, foi aplicada multa de R$ 23.555,83 com
base na Lei no 8.218/1991, artigo 12, inciso I, parágrafo único. Tal multa
corresponde ao percentual de 0,5% incidente sobre o valor da receita bruta do
contribuinte do período de 01/2009 a 12/2009.
Em razão do contribuinte não ter apresentado escrituração contábil, o valor da
receita bruta do ano-calendário de 2009 foi apurado por arbitramento. Foi
considerado o valor de R$ 4.711.166,60, referente total dos repasses
programados para o ano 2009 nos Termos de Parcerias firmados com os
municípios de Areia Branca/RN e Porto do Mangue/RN.
• AI DEBCAD 51.027.513-3 (CFL 30) : infração à Lei no 8.212/1991, artigo 32, inciso
I, c/c o RPS, artigo 225, inciso I e §9o , tendo em vista que a empresa deixou de
preparar folha de pagamento das remunerações pagas, devidas ou creditadas aos
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pela
RFB.
O contribuinte apresentou as folhas de pagamento do período 01/2009 a 12/2009
sem a indicação do cargo, da função ou serviço prestado e da categoria dos
segurados a seu serviço, em desacordo com os padrões e normas estabelecidas
pela RFB. Além disso, o contribuinte remunerou os segurados listados no ANEXO 2
(fls.358/378) e não relacionou tais segurados em suas folhas de pagamento.
Em decorrência da infração cometida, foi aplicada multa de R$ 1.717,38 com base
na Lei no 8.212/1991, artigos 92 e 102 c/c RPS, artigo 283, inciso I, alínea “a”, e
com valor atualizado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 15, de 10/1/2013,
vigente à época da autuação.
• AI DEBCAD 51.027.515-0 (CFL 35): infração à Lei no 8.212/1991, artigo 32, inciso
III e §11, , com redação da Medida Provisória - MP no 449/2008, convertida na Lei
no 11.941/2009 c/c o RPS, artigo 225, inciso III, tendo em vista que a empresa
deixou de prestar à RFB todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis
de interesse da mesma, na forma por ela estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização.
Apesar de ter sido intimado através do TIPF, emitido em 16/11/2012 e TIF no 01,
emitido em 9/1/2013, o contribuinte deixou de apresentar à fiscalização:
a) planilha contendo a memória de cálculo dos valores compensados no período
fiscalizado;
b) Livro de Inspeção do Trabalho;
c) plano de contas contendo o elenco e a descrição do funcionamento de cada
conta;
d) tabela de incidência gerada pelo sistema da folha de pagamento;
e) acordos, convenções e dissídios coletivos; e
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.172 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724059/2013-46
7
f) demonstrativo mensal por contratante e por contrato, assinado pelo seu
representante legal, contendo: a denominação social e o CNPJ da contratante; o
número e a data de emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de
serviços; o valor bruto, o valor retido e o valor líquido recebido relativo à nota
fiscal, à fatura ou ao recibo de prestação de serviços; a totalização dos valores e
sua consolidação por estabelecimento da contratante, conforme o caso.
Em decorrência da infração cometida, foi aplicada multa de R$ 17.173,58, com
base na Lei no 8.212/1991, artigos 92 e 102 c/c RPS, artigo 283, inciso II, alínea
“b”, e com valor atualizado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 15, de
10/1/2013, vigente à época da autuação.
• AI DEBCAD 51.027.516-8 (CFL 38): infração à Lei no 8.212/1991, artigo 33, §§2o e
3o, com redação da MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, c/c RPS,
artigos 232 e 233, parágrafo único, tendo em vista que a empresa de exibir à
fiscalização documento ou livro relacionados com as contribuições previdenciárias.
Apesar de ter sido intimado através do TIPF, de 16/11/2012 e TIF no 01, de
9/1/2013, o contribuinte deixou de exibir à fiscalização os seguintes livros e
documentos referentes ao período fiscalizado (01/2009 a 12/2009): a) Livro Diário
e Livro Razão; b) rescisões de contrato de trabalho, recibos de aviso prévio e de
férias; c) registro de empregados (Livro de Registro ou Ficha de Registro); d) Notas
Fiscais de prestação de serviços emitidas (apresentou parcialmente); e) Balanço
Patrimonial; e f) Balancetes mensais.
Em decorrência da infração cometida, foi aplicada multa de R$ 17.173,58, com
base na Lei no 8.212/1991, artigos 92 e 102 c/c RPS, artigo 283, inciso II, alínea “j”,
e com valor atualizado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 15, de
10/1/2013, vigente à época da autuação.
• AI DEBCAD 51.027.517-6 (CFL 78): infração à Lei no 8.212/1991, artigo 32, inciso
IV, na redação dada pela Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no
11.941/2009, por ter a empresa apresentado GFIP, com incorreções ou omissões.
O contribuinte apresentou GFIPs, do período de 01/2009 a 12/2009, com
incorreções no campo “Retenção sobre Notas Fiscais”, tendo em vista que os
serviços objetos dos Termos de Parcerias não estão sujeitos à retenção de 11%.
Em decorrência da infração cometida, foi aplicada multa de R$ 6.000,00, com
base na Lei no 8.212/1991, artigo 32-A, caput, inciso I e §§2o e 3o, acrescentados
pela MP n° 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, conforme Anexo 3
(fl.379).
O sujeito passivo foi cientificado das autuações em 10/5/2013 (despacho de
fl.587) e, em 7/6/2013, apresentou as defesas de fls. 589/607 e fls. 630/647. Em
síntese:
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.172 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724059/2013-46
8
Afirma que não estão presentes no processo os requisitos formais obrigatórios
que confiram validade às autuações, uma vez que, além da falta de clareza do
relatório fiscal, não há identificação das situações definidas em lei como fatos
geradores das contribuições lançadas e das situações que caracterizariam
descumprimento das obrigações acessórias.
Alega que, como não foi demonstrada a ocorrência do fato gerador, a fiscalização
está cobrando crédito previdenciário sem a existência de certeza e liquidez.
Aduz que os instrumentos de lançamento são iníquos e desarrazoados, que ferem
as regras da lógica e do ordenamento jurídico e constitucional, e que, portanto,
não possuem nenhuma eficácia.
Diz que o lançamento “forçoso” atenta contra os princípios que norteiam o Estado
Democrático de Direito e afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e
contraditório, o que acarreta sua nulidade.
Afirma que lhe foi concedido o prazo de apenas trinta dias para que formulasse
impugnações para se defender dos nove instrumentos de lançamento tributário,
compostos de mais de 500 folhas e que isso constitui obstáculo para exercício
pleno do contraditório e ampla defesa.
Ressalta que o direito à ampla defesa e ao contraditório são assegurados pela
CF/1988, que são indissociáveis ao processo administrativo e que, por ser estarem
garantidos em cláusula pétrea, qualquer forma de cerceamento de tais direitos,
como ocorre no presente caso, deve ser conhecida pelo julgador administrativo
ou judicial.
Aduz que para que tais direitos possam ser exercidos, é necessário que se
conheça, com detalhes, o inteiro teor do lançamento/acusação (os fatos que
constituem o lançamento e a acusação). E ressalta que o Relatório Fiscal é peça
obrigatória do lançamento e deve conter todas as informações indispensáveis
para a sua validade, conforme previsto na própria IN 03/2005, art. 661.
Alega que isso não ocorreu no presente processo e afirma que as que omissões e
defeitos do Relatório Fiscal comprometem o exercício de seus direitos (à ampla
defesa e ao contraditório).
Assevera que não existiram critérios na apuração das contribuições
previdenciárias, uma vez que num mesmo AI existe uma diversidade de fatos
geradores.
Diz que o Relatório Fiscal é obscuro, defeituoso e que não possui os componentes
de convencimento (fundamentação), sendo, portanto, absolutamente nulo e não
produzindo nenhum efeito.
Aduz que no corpo do Relatório Fiscal existe uma superposição de justificativas,
ora referentes aos AIs de obrigações assessórias, ora de obrigações principais,
tornando inviável uma análise lógica do processo.
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.172 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724059/2013-46
9
Argumenta que tal relatório fala de forma generalizada, citando várias infrações e
fazendo referências apenas a descaracterização de contribuintes individuais,
tratando-os como empregados, sem relatar se faltaram os recolhimentos
correspondentes.
Afirma que está sendo penalizado por diversas condutas no mesmo auto, sem
base em fatos, mas em possibilidades.
Argumenta, ainda, que o Relatório não indica os fundamentos legais dos
lançamentos e das infrações supostamente cometidas, apenas cita uma relação
de anexos, dentre os quais está um anexo composto de três páginas, contendo
uma imensidão de referências legais, que torna impossível uma defesa melhor.
Diz que também ficou impossibilitado de apresentar defesa consistente, pois o
auditor, com sua “capacidade legislativa”, fundamentou os lançamentos numa
infinidade de normas, ora com base na legislação vigente na ocorrência da
infração, ora na legislação de 2010.
Afirma que esses fatos, por si só, são suficientes para impedir que sejam exercidos
os direitos ao contraditório e à ampla defesa.
Reafirma que os lançamentos não possuem os requisitos de convencimento
(informação e fundamentação), não sendo possível conhecer as contribuições
exigíveis, as hipóteses de incidência, as infrações supostamente cometidas etc. e
que, portanto, são absolutamente nulos de pleno direito.
Cita entendimento doutrinário e normativo, destacando que a omissão
administrativa prejudica o exercício da ampla defesa. E cita jurisprudência sobre
ausência de fundamentação legal, nulidade do lançamento e cerceamento do
direito de defesa e do contraditório.
Conclui que, por estar claramente caracterizado o cerceamento de defesa e
prejuízo ao exercício do contraditório, todo o processo administrativo está eivado
de nulidade absoluta.
Aduz que a fiscalização confundiu empregado com contribuinte individual e
serviços sujeitos à retenção com outros não sujeitos. Destaca que houve equívoco
por parte do auditor ao tratar contribuintes individuais como segurados
empregados, o que, logicamente, pode ter originado diferenças de contribuições.
Assevera que a fiscalização glosou as compensações efetuadas, referentes a
retenções 11% por considerá-las indevidas, tendo em vista que os serviços objetos
dos Termos de Parcerias não estariam sujeitos à retenção prevista na legislação.
Afirma que os contratos de prestação de serviços celebrados tratam de
empreitada de mão de obra, e, como tal, se submetem ao instituto da retenção
prevista no RPS, art. 219, §§ 2° e 3o.
Alega a inaplicabilidade e inconstitucionalidade da taxa Selic. Ressalta que não é
possível a aplicação dessa taxa sobre as contribuições previdenciárias, pois a falta
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.172 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724059/2013-46
10
de previsão legal que a institua para fins tributários. Transcreve decisão do STJ
sobre o assunto.
Argumenta que a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que não
incide a contribuição previdenciária sobre a remuneração paga durante os
primeiros dias do auxílio-doença, uma vez que tal verba não tem natureza salarial.
Argumenta que a mesma interpretação deve ser dada aos valores pagos a título
de auxílio-acidente, nos primeiros quinze dias de afastamento. Cita decisões do
STJ.
Afirma que o auditor fiscal legislou por conta própria ao aplicar a multa, e que
sequer observou aos valores mínimos e limites determinados pela Lei no
8.212/1991, artigo 32, §§ 4o e 5o e artigo 92 e pelo RPS, art. 284, II. Afirma que o
valor mínimo mencionado nos dispositivos legais é atualizado através de Portaria
do Ministério da Previdência Social, mas que a multa aplicada não obedeceu aos
valores estabelecidos pela norma competente na data da suposta infração, fato
gerador da penalidade.
Assevera que no período em exame (01/2009 a 12/2099) a Portaria MPS/MF n°
350, de 31/12/2009, estabelecia o valor de R$ 1.410,79. Contudo, as multas foram
aplicadas com base no valor fixado pela Portaria Interministerial MPS/MF n° 15,
de 10/1/2013 (R$ 1.717,38). Argumenta que as normas que impõem multas fiscais
mais gravosas não podem ser aplicadas retroativamente aos eventos ocorridos
antes de sua publicação. Por conseguinte, os valores mínimos que deveriam ter
sido aplicados eram os constantes na Portaria n° 350/2009.
Alega que, embora a fiscalização tenha ocorrido em 2013, as supostas infrações
ocorreram em 2009 e devem atrair a incidência das normas vigentes e previstas à
época no RPS. Transcreve o artigo 291, caput, e § Io do RPS e afirma que as multas
devem ser relevadas. Aduz que o artigo citado é imperativo e impõe (não deixa à
escolha da RFB) que, uma vez implementadas as quatro condições trazidas em seu
texto, a multa aplicada há de ser relevada. Assim, considerando que as infrações
não foram concretizadas e que as possíveis falhas foram devidamente sanadas, e
que foram cumpridos os requisitos legalmente previstos, afirma que as multas
aplicadas devem ser relevadas.
Reafirma que o lançamento foi arbitrário e equivocado, chegando a beirar o
excesso de exação, o que é repudiado pelo direito tributário. Aduz que o auditor
legislou com o objetivo de arrecadar, criando fatos geradores inexistentes e que
ao confrontar os levantamentos fiscais, suas justificativas e o contido no relatório
fiscal, pode-se constatar os equívocos, irregularidades e inconsistências
cometidos contra a empresa.
Afirma que está em situação regular perante o fisco, com todas as contribuições
recolhidas e todas as obrigações cumpridas, não havendo motivos que
provoquem levantamentos de valores adicionais, com base em estimativas e erro
de interpretação.
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.172 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724059/2013-46
11
Afirma, ainda, que não cometeu nenhuma das infrações que lhe foram imputadas.
Argumenta que:
a) não houve apresentação de folha de pagamento em desacordo com o
dispositivo legal (todos os fatos geradores foram contabilizados de maneira a
atender a lei previdenciária, haja vista que todos os lançamentos foram
efetuados, não existindo obrigação de elaboração de folha de pagamentos de
autônomos, salvo na legislação criada pelo auditor);
b) todos os segurados com suas respectivas informações foram informados nas
GFIP, sem incorreção ou omissão;
c) foram apresentados à fiscalização todos os documentos solicitados sem
omissão ou recusa;
d) não deixou de lançar em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de contribuições previdenciárias, tanto que não
houve nenhum prejuízo para a auditoria determinar todos os fatos geradores das
contribuições previdenciárias;
e) todas as informações cadastrais financeiras e contábeis foram devidamente
prestadas de conformidade com as exigências fiscais;
f) não houve omissão na entrega dos arquivos digitais, houve apenas um pedido
de tempo para efetivação de pequenos ajustes e posterior entrega à auditora,
como realmente aconteceu.
Conclui, portanto, que nenhuma das alegações do auditor devem prosperar pois
não infringiu nenhuma norma legal, ao contrário, sempre cumpriu com todas as
suas obrigações, tanto as principais como as acessórias. Tanto que não houve
nenhum prejuízo para a auditoria determinar todos os fatos geradores das
contribuições previdenciárias.
Requer a insubsistência dos AIs por absoluta falta de fundamentação, uma vez
que inexistiu o detalhamento devido e necessário no Relatório Fiscal, com
prejuízo ao oferecimento da defesa e exercício do contraditório e ainda, devido a
total incompatibilidade entre o descrito pelo auditor como infração e o dispositivo
legal citado como infringido.
Solicita que sejam produzidos outros AIs de acordo com a lei e que possam
oferecer condições de defesa.
Solicita, caso os AIs sejam mantidos, a relevação das multas aplicadas, em função
de estarem implementadas as condições previstas no artigo 291, §1o do RPS.
Pede que sejam compensados os valores recolhidos, incidentes sobre as
remunerações relativas aos primeiros quinze dias de auxílio-doença e que sejam
excluídas as deduções legais das bases de cálculo aferidas.
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.172 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724059/2013-46
12
Requer, por fim, a produção, no decorrer processual de todas as demais provas
possíveis e permitidas em direito, inclusive juntadas de documentos novos e
perícia.
O Auto de Infração foi mantido em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2009 a 31/12/2009 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÃO DA
EMPRESA E DOS SEGURADOS.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados,
trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço e recolher o
produto arrecadado juntamente com as contribuições previdenciárias a seu cargo.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil a cobrança e recolhimento das
contribuições devidas a outras entidades e fundos.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DEIXAR DE APRESENTAR ARQUIVOS
DIGITAIS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
arquivos e sistemas das informações em meio digital relativos aos registros de
seus negócios e atividades econômicas ou financeiras, livros ou documentos de
natureza contábil e fiscal.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ELABORAR FOLHA DE PAGAMENTO
FORA DOS PADRÕES E NORMAS ESTABELECIDOS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de preparar folhas
de pagamentos das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu
serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidas.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DEIXAR DE PRESTAR INFORMAÇÕES
OU ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de prestar à
fiscalização todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse
dela, na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
DEIXAR
DE
APRESENTAR
DOCUMENTOS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
documento ou livro relacionados com as contribuições para a seguridade social ou
apresentar documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas,
que contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação
verdadeira.
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.172 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724059/2013-46
13
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
APRESENTAR
GFIP
COM
INFORMAÇÕES INEXATAS.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa apresentar GFIP com
informações incorretas ou omissas.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/07/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 13/08/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
A) O Lançamento é nulo em razão do cerceamento de defesa pela lavratura dos
Autos de Infração em conjunto e por falta de fundamentação legal;
B) Que sejam relevadas as multas aplicadas.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A recorrente defende que o valor pago ao empregado nos primeiros quinze dias
consecutivos por afastamento da atividade por motivo de doença não teria natureza
remuneratória, devendo, portanto, ser excluído da base de cálculo das contribuições.
Em que pese o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n° 1.230.957/RS,
sob a sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973, ter firmado entendimento
no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre os primeiros 15 (quinze) dias de
afastamento que antecedem o auxílio-doença. Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS.
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DA EMPRESA. REGIME
GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA INCIDÊNCIA OU NÃO
SOBRE AS SEGUINTES VERBAS:
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS; SALÁRIO MATERNIDADE; SALÁRIO
PATERNIDADE; AVISO PRÉVIO INDENIZADO; IMPORTÂNCIA PAGA NOS QUINZE
DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA.
(...)2.3 Importância paga nos quinze dias que antecedem o auxíliodoença.
No que se refere ao segurado empregado, durante os primeiros quinze dias
consecutivos ao do afastamento da atividade por motivo de doença, incumbe ao
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.172 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724059/2013-46
14
empregador efetuar o pagamento do seu salário integral (art. 60, § 3o, da Lei
8.213/91 com redação dada pela Lei 9.876/99). Não obstante nesse período haja
o pagamento efetuado pelo empregador, a importância paga não é destinada a
retribuir o trabalho, sobretudo porque no intervalo dos quinze dias consecutivos
ocorre a interrupção do contrato de trabalho, ou seja, nenhum serviço é prestado
pelo empregado. Nesse contexto, a orientação das Turmas que integram a
Primeira Seção/STJ firmou-se no sentido de que sobre a importância paga pelo
empregador ao empregado durante os primeiros quinze dias de afastamento por
motivo de doença não incide a contribuição previdenciária, por não se enquadrar
na hipótese de incidência da exação, que exige verba de natureza remuneratória.
Nesse sentido: AgRg no REsp 1.100.424/PR, 2a Turma, Rel. Min.
Herman Benjamin, DJe 18.3.2010; AgRg no REsp 1074103/SP, 2a Turma, Rel. Min.
Castro Meira, DJe 16.4.2009; AgRg no REsp 957.719/SC, 1a Turma, Rel. Min. Luiz
Fux, DJe 2.12.2009; REsp 836.531/SC, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ
de 17.8.2006. (Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC, c/c a
Resolução 8/2008 - Presidência/STJ, Rel. Ministro Campbell Marques, sessão de
julgamento de 26/02/2014, publicado em 18/03/2014).
Não há nos autos prova da existência de valores pagos a esse título e nem de seu
importe, o que no caso concreto não permite o acolhimento da pretensão da recorrente.
Tendo em vista que a recorrente quanto aos seus demais argumentos trouxe em
sua peça recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do
art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto em
parte a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Trata o presente processo de nove Autos de Infração, lavrados contra o sujeito
passivo, em virtude de descumprimento de obrigação principal e de obrigações
acessórias.
Os AIs DEBCAD nos 51.027.518-4; 51.027.519-2; 51.027.520-6 e 51.027.521-4,
referem-se às autuações por descumprimento de obrigação principal. E os AIs
DEBCAD
nos
51.027.513-3;
51.027.514-1;.
51.027.515-0;
51.027.516-8,
51.027.517-6 correspondem a autuações por descumprimento das obrigações
acessórias relatadas, nas quais foram lançadas as multas previstas na legislação
para cada uma das infrações cometidas.
DIREITO DE DEFESA E CONTRADITÓRIO Inicialmente, quanto à alegação de
nulidade devido ao cerceamento do direito à ampla defesa e ao contraditório,
ressalta-se que o presente processo, por meio de seu Relatório Fiscal,
acompanhado dos demonstrativos e demais anexos produzidos pela fiscalização,
contém todos os elementos necessários à sua análise e compreensão das
autuações, permitindo o exercício da ampla defesa e do contraditório.
Ao contrário do que alega o CECAP, estão presentes os requisitos formais
obrigatórios que conferem validade aos lançamentos, bem como, são clara e
correta a identificação, no Relatório Fiscal, da situação definida em lei como fato
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.172 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724059/2013-46
15
gerador da contribuição e das obrigações acessórias que foram descumpridas pela
empresa.
Nesse sentido, não há se falar que o lançamento foi “forçoso” e que atenta contra
os princípios do Estado Democrático de Direito e os princípios constitucionais da
ampla defesa e do contraditório.
De fato, o Relatório Fiscal refere-se tanto aos AIs lavrados em face do
descumprimento de obrigações assessórias, quanto aos AIs lavrados por
descumprimento de obrigações principais, mas permite claramente a análise
lógica do processo, uma vez que identifica, separadamente, cada AI.
Os lançamentos foram devidamente demonstrados, com indicação de todos os
fatos geradores das contribuições e dos critérios adotados na apuração das
contribuições previdenciárias.
Os fundamentos legais dos lançamentos, além de terem sido citados no Relatório
Fiscal, estão elencados nos Relatório Fundamentos Legais do Débito – FLD
(fls.16/17, 27/28, 44/45 e 59/60) e na capa de cada um dos AIs lavrados em
decorrência de descumprimento de obrigações acessórias (fls.3 a 7)
Especificamente quanto aos Relatórios FLD, de fato, tais relatórios trazem
dispositivos legais anteriores ao período dos lançamentos, pois discorre de forma
didática a respeito da legislação de regência vigente em cada período, permitindo
ao contribuinte acompanhar a evolução normativa referente aos fatos geradores
considerados no presente lançamento.
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA Quanto aos argumentos sobre o prazo
de trinta dias concedido para apresentação das impugnações e nulidade do
lançamento por cerceamento do direito de defesa e do contraditório, eles não
merecem prosperar.
O prazo de defesa está legalmente previsto e deve ser cumprido, não existindo
hipótese para sua prorrogação.
Decreto 70.235/1972 Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída
com os documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação
da exigência.
NECESSIDADE DE LAVRATURA DE AUTOS DE INFRAÇÃO DISTINTOS Quanto à
necessidade da lavratura de autos de infração diversos por ter o levantamento
englobado situações completamente diferentes, que mereciam ser tratados em
autos distintos, tal obrigatoriedade não existe.
Ao contrário do alegado, até mesmo autos de infrações diversos devem formar
um único processo, quando possuírem os mesmos elementos de prova, em
conformidade com o Decreto no 70.235/1972, art.9o, §1o.
CARACTERIZAÇÃO COMO SEGURADOS EMPREGADOS Ao contrário do que alega o
contribuinte, a fiscalização não confundiu empregado com contribuinte individual.
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.172 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724059/2013-46
16
A caracterização dos trabalhadores como segurados empregados está ampla e
claramente demonstrada no Relatório Fiscal, com indicação de todos os requisitos
de fato e de direito que levaram a fiscalização à conclusão de que o contribuinte
havia enquadrado os segurados equivocadamente como contribuintes individuais.
Ou seja, a fiscalização baseou-se em fatos e não em possibilidades, como alega a
defesa.
Conforme descrito no Relatório Fiscal, na verificação fática, a fiscalização
constatou a existência de todos os requisitos legais para caracterização das
pessoas físicas como segurados empregados (não eventualidade, subordinação,
pessoalidade e onerosidade), conforme disposto na Lei no 8.212/1991, artigo 12,
inciso I, alínea ‘a’:
Art. 12 - São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa em caráter
não eventual, sob subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor
empregado.
a) não eventualidade: entende-se por serviço prestado em caráter não eventual
aquele relacionado direta ou indiretamente com as atividades normais da
empresa (RPS, art. 9o, §4o). Um dos objetivos principais do CECAP, conforme
Estatuto Social (fls. 613/627) é o desenvolvimento e apoio em projetos e ações
integradas próprios ou em parceria, intermediando recursos financeiros. Tal
objetivo e as atividades desenvolvidas pelos segurados estão diretamente
relacionados.
b) subordinação: a subordinação é jurídica e encontra seu fundamento no
contrato de trabalho, significando uma limitação à autonomia do empregado, em
decorrência de sua própria vontade ao se propor a prestar serviços sob o poder
de direção de outrem.
Conforme consta nos autos, o CECAP tinha o controle sobre quem desempenhava
cada função, sobre o horário da prestação dos serviços e frequência dos
segurados.
C) pessoalidade: os serviços foram prestados pessoalmente pelos segurados.
D) onerosidade: os segurados que executavam os serviços recebiam do CECAP
remuneração mensal pelos serviços prestados.
O contrato de trabalho é um contrato realidade. A qualificação jurídica que as
partes venham a dar para a relação do trabalho é irrelevante. Constatada a não
eventualidade dos serviços, subordinação, salário e pessoalidade, estabelece-se o
vínculo do segurado com a previdência social na categoria empregado, sendo
devidas as contribuições previdenciárias.
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.172 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724059/2013-46
17
RETENÇÃO E COMPENSAÇÃO Diferentemente do que afirma a defesa, a
fiscalização também não confundiu os serviços sujeitos a retenção com outros
não sujeitos.
Conforme demonstrado pela fiscalização, os serviços objetos dos Termos de
Parcerias firmados com o Município de Areia Branca/RN - Prefeitura Municipal e
com o Município de Porto do Mangue/RN (desenvolvimento de ações de
coordenação, promoção e execução de programas sociais) não estão listados no
RPS, artigo 219, §§ 2o e 3o, na Instrução Normativa SRP no 03/2005, artigos 145 e
146 e Instrução Normativa RFB no 971/2009, artigos 117 e 118, e, portanto, não
estão sujeitos à retenção.
Nesse ponto, não procede o argumento da defesa de que, por terem sido
realizados mediante empreitada de mão de obra, os serviços estariam sujeitos à
retenção. A relação dos serviços sujeitos à retenção que consta na legislação é
exaustiva. Assim, se um serviço não está incluído nessa relação,
independentemente da forma de contratação, não se sujeita à retenção.
Portanto, a fiscalização glosou corretamente as compensações efetuadas, pelo
contribuinte, sob o fundamento de que existiriam créditos referentes à retenção
de 11% tratada na Lei 9.711/1998, tendo em vista que os serviços não estão
sujeitos à retenção prevista na legislação.
Embora não estejam sujeitos a retenção conforme acima descrito, consta do
Relatório Fiscal (item 42) que foram deduzidos na apuração do crédito lançado, os
valores recolhidos nas Guias da Previdência Social – GPS, inclusive as retenções
sobre notas fiscais efetivamente recolhidas pelos tomadores de serviços (GPS –
código 2631).
ACRÉSCIMOS LEGAIS / SELIC No que concerne aos juros, a fiscalização respeitou o
comando legal. A aplicação da multa, bem como a incidência dos juros não são
atos discricionários, e sim vinculados à previsão legal, nos termos do parágrafo
único do artigo 142 do CTN.
Quanto à utilização da taxa Selic, destaque-se que tal matéria encontra-se
sumulada pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS O contribuinte afirma que está em situação regular
perante o fisco, com todas as contribuições recolhidas, com todas as obrigações
cumpridas. Contudo, todos os lançamentos efetuados foram devidamente
demonstrados.
Ou seja, todas as contribuições que estão sendo cobradas foram lançadas em
virtude da ocorrência de fatos geradores e não recolhimento das contribuições
devidas, incidentes sobre os mesmos. E, conforme informado no Relatório Fiscal
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.172 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724059/2013-46
18
(item 42), todos os valores recolhidos nas GPS antes do início do procedimento
fiscal foram deduzidos na apuração do crédito lançado.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS O CECAP afirma, ainda, que não
cometeu nenhuma das infrações que lhe foram imputadas. Contudo, conforme
restou demonstrado no Relatório Fiscal:
A) o contribuinte apresentou as folhas de pagamento do período 01/2009 a
12/2009 sem a indicação do cargo, da função ou serviço prestado e da categoria
dos segurados a seu serviço, em desacordo com os padrões e normas
estabelecidas pela RFB. Além disso, não incluiu em suas folhas de pagamento os
segurados listados no ANEXO 2 (fls.358/378).
Não procede a alegação da defesa de que não existe obrigação de elaboração de
folha de pagamentos de autônomos. A Lei no 8.212/1991, artigo 32, inciso I,
dispõe:
Art.32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos
os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos
pelo órgão competente da Seguridade Social.
B) o CECAP apresentou GFIP com incorreção no campo “retenção sobre notas
fiscais” uma vez que os serviços objeto dos Termos de Parceria não estavam
sujeitos à retenção como considerava o contribuinte;
C) embora tenha sido devidamente intimado, o CECAP deixou de apresentar à
fiscalização os documentos e informações de interesse da fiscalização, listados no
Relatório Fiscal (e no relatório que integra este Acórdão), nos AI DEBCAD no
51.027.516-8 e 51.027.515-0;
D) o contribuinte apresentou arquivos digitais, contendo informações de
trabalhadores sem as informações referentes ao bloco K200 (trabalhadores) e
escrituração contábil, em desacordo com o previsto no MANAD (Versão 1.0.0.2.).
Portanto, tendo o CECAP infringido às normas legais referentes a cada uma das
obrigações acessórias informadas pela fiscalização (e citadas no relatório desta
decisão), é inconteste o cometimento das infrações e a fiscalização procedeu
corretamente à lavratura dos AIs.
Quanto à alegação de que não deixou de lançar em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de contribuições
previdenciárias, não houve lavratura de AI em virtude do descumprimento de tal
obrigação acessória.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS O contribuinte
alega que as multas aplicadas não obedeceram aos valores mínimos e limites
legais. Contudo, como ele próprio reconhece em sua defesa, o valor mínimo
mencionado na Lei no 8.212/1991, artigo 32, §§ 4o e 5o e artigo 92 e no RPS, art.
284, II é constantemente atualizado através de Portarias Interministeriais. Nesse
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.172 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724059/2013-46
19
ponto, não há se falar em aplicação retroativa da multa, mas em atualização de
seu valor, conforme previsto legalmente.
Assim, em que pesem suas alegações, o valor da multa deve obedecer ao valor
vigente à data da lavratura do AI. No presente caso, conforme é de conhecimento
do autuado, quando da lavratura dos AIs já estava vigente a Portaria
Interministerial MPS/MF n° 15, de 10/1/2013.
RELEVAÇÃO DA MULTA A relevação da multa aplicada nos AIs lavrados em virtude
de descumprimento de obrigações acessórias só é aplicável aos processos
lavrados antes do Decreto n.o 6.727/2009 (12/1/2009) que revogou o artigo 291
do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n.o 3.048/1999,
que permitia aplicação de tal benefício, se cumpridos os requisitos legais exigidos.
Assim, como não há mais autorização normativa para que se releve ou atenue as
multas por descumprimento de obrigação acessória, o pedido de relevação das
multas aplicadas não pode se acolhido, mesmo que o impugnante tenha efetuado
a correção das faltas no curso do procedimento fiscal ou durante o prazo para
impugnação, o que não restou demonstrado.
(...)
Portanto, ao contrário do que afirma a defesa, a verba paga pela empresa nos
primeiro quinze dias tem natureza salarial e integra a base de cálculo da
contribuição previdenciária.
INCONSTITUCIONALIDADE Quanto às alegações de inconstitucionalidade, em sede
administrativa, não é permitida tal discussão, consoante o art. 26-A do Decreto no
70.235/1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Não cabe à fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil o direito de
questionar a lei, tão somente, zelar pelo seu cumprimento, sendo o lançamento
fiscal um procedimento legal a que a autoridade fiscal está vinculada.
JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS, DILIGÊNCIA E PERÍCIA Sobre o requerimento
para produção de provas e juntada de documentos, destaca-se o disposto no
Decreto 70.235/1972, artigo 15:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência quanto ao
pedido de diligência e perícia, não existe necessidade de realização de tais
procedimentos.
O citado Decreto, dispõe em seus artigos 18 e 28 que:
Fl. 1026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.172 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724059/2013-46
20
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine.
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado
também o mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento
fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o caso.
A realização de diligência e/ou de perícia pressupõe devem ser realizadas apenas
em razão da natureza técnica do assunto ou quando exista matéria de fato cuja
comprovação não possa ser feita no corpo dos autos, devendo vir tal pedido,
sempre que possível, acompanhado de amostragem ou qualquer forma de
evidenciação dos aspectos cuja apreciação requer minucioso exame, o que não se
verifica no presente caso.
Os documentos utilizados pela fiscalização são documentos pertencentes à
empresa, que teve todas as condições para contestar o lançamento, sem
necessidade de realização de perícia e ou diligência, razão pela qual indefere-se o
pedido por entendê-lo prescindível à solução do litígio.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 1027
DF CARF MF
Original